Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-11.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000449-11.2020.8.11.9005
PACIENTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Trata-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rodrigo Neves Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT.
Relata o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de furto tentado qualificado à pena de dois anos, dois meses e cinco dias de reclusão, em regime semiaberto, contudo, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Assim, sustenta-se a existência de constrangimento ilegal, pois seria inadmissível que a constrição cautelar seja mais severa que a pena imposta na sentença condenatória.
Postula-se a concessão do direito de recorrer em liberdade ou a adequação da prisão cautelar ao regime prisional fixado na sentença condenatória.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 66176483).
É o essencial.
Na hipótese em análise, vislumbro a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos autorizadores à concessão da medida liminar.
Isso porque, extrai-se dos autos que o réu, ora paciente, foi condenado à pena definitiva de dois anos, dois meses e cinco dias de reclusão, em regime semiaberto, e negado o direito de apelar em liberdade, a fim de assegurar a ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente.
Apesar de idôneo o fundamento da constrição cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida ? 8,36kg de ma conha ?, por ter sido encontrada balança de precisão e por possuir outro registro criminal .
4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7. Tendo a sentença condenatória fixado ao agravante o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. Precedentes.
8. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória.
9 . Habeas corpus não conhecido.” (HC 582.241/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020)
Diante do exposto, defiro em menor extensão o pedido de liminar, para determinar que o juízo singular promova a adequação da custódia cautelar ao regime imposto na sentença.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intime-se.
Solicitem-se informações complementares, quanto à solução adotada.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator